Tribunal: TJDFT
Processo: 0735631-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735631-57.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DOUGLAS HENRIQUE TEODORO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Falso testemunho. Provas. 1 - Se as provas não deixam dúvidas de que o acusado, ao ser ouvido como testemunha em audiência de instrução e julgamento, presta declaração falsa para fazer crer que o réu naquela ação não tinha cometido o crime de tráfico de drogas, com o nítido propósito de beneficiar aquele, há crime de falso testemunho, com a causa de aumento prevista no § 1o do art. 342 do CP. 2 – Se o réu atribui a si crime que não cometeu, na qualidade de testemunha compromissada em ação penal, com o fim de inocentar um dos réus da ação penal, comete o crime de falso testemunho (art. 342, § 1o, do CP) e não o de autoacusação falsa (art. 341 do CP). 3 - Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, sustentando que, diante da fragilidade de provas, aplicável a absolvição com lastro no princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois rever os fundamentos do acórdão no sentido de que “Se as provas não deixam dúvidas de que o acusado, ao ser ouvido como testemunha em audiência de instrução e julgamento, presta declaração falsa para fazer crer que o réu naquela ação não tinha cometido o crime de tráfico de drogas, com o nítido propósito de beneficiar aquele, há crime de falso testemunho, com a causa de aumento prevista no § 1o do art. 342 do CP” (vide item 1 da ementa acima), é providência que demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012